Tribunal: TJBA
Processo: 8045029-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045029-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUZIA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GESIEL LEITE DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DÍVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SE CONFUNDE COM EMPRÉSTIMOS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA POSTERIOR ANÁLISE DA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. REQUERIMENTO DAS PARTES.
LEI N. 14.181/2021
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8045029-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante LUZIA BATISTA DOS SANTOS e como agravados BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,